Tribunal: TJBA
Processo: 0809395-97.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809395-97.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA, LUCAS CARVALHO MOTA, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MARCIO ROBERTO LOPES BIAO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos, simultaneamente, por URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e OUTROS e por EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve integralmente a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados por MARCIO ROBERTO LOPES BIAO em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. As embargantes alegam obscuridade e omissão quanto à responsabilidade pela promessa de construção de shopping center, à configuração de grupo econômico, à existência de relação de consumo e à ausência de fundamentação suficiente.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao tratar dos fundamentos relacionados à publicidade vinculativa, à existência de grupo econômico entre as empresas rés e à natureza consumerista da relação jurídica, bem como se o prequestionamento viabiliza o provimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamento vinculado e se prestam unicamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão analisou expressamente os pontos suscitados, sendo clara a fundamentação quanto à vinculação da publicidade ao contrato com base no art. 30 do CDC.

A responsabilidade das rés foi fixada a partir da atuação conjunta na promoção do empreendimento e da identificação de grupo econômico pela atuação coordenada e beneficiamento da promessa publicitária.
A caracterização da relação de consumo foi igualmente abordada, com base na teoria da aparência, no fornecimento integrado do serviço e na proteção ao consumidor.

As alegações formuladas visam, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza o provimento do recurso quando ausente vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.135; CDC, arts. 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.481.573/CE; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.834.371/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0809395-97.2015.8.05.0080, em que figuram como Embargantes URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e OUTROS e EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. e como Embargado MARCIO ROBERTO LOPES BIAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos por URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e OUTROS e por EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.